Tribunal: TJES
Processo: 5028403-80.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028403-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DA CRUZ RAMOS FRAGA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028403-80.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KAROLINE GEGESKI DOS SANTOS

RECORRIDOS: VIA VAREJO S/A, BANCO BRADESCO SA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Luzia da Cruz Ramos Fraga em face da EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, em razão de alegadas cobranças indevidas lançadas em sua conta de energia, as quais, segundo sustenta, teriam lhe acarretado danos de ordem moral e material, uma vez que os serviços teriam sido, supostamente, cancelados junto à recorrida em momento oportuno.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu que não houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, julgando IMPROCEDENTE os pedidos feitos na inicial.

Inconformada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, mormente porque não houve comprovação de que a cobrança impugnada seria indevida, pelo contrário, verificou-se que a própria recorrente juntou aos autos comprovante de protocolo de atendimento posterior à data em que alega ter ocorrido a substituição dos medidores, documento este que, contudo, não permite inferir a efetiva solicitação de cancelamento dos serviços perante a recorrida.

Além disso, tendo a oportunidade de requerer a produção de provas para desconstituir a contestação apresentada pela parte recorrida, a recorrente quedou-se inerte, limitando-se a requer, em audiência, o julgamento antecipado da lide, mesmo estando acompanhada por defesa técnica.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)